Tribunal: TJSP
Processo: 4013070-72.2013.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO ANTEBRAÇO DIREITO, CRÂNIO E MEMBROS INFERIORES DIREITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – PRELIMINAR DE PROPOSTA DE ACORDO – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO.

Apelação do INSS e reexame necessário prejudicados.